Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CAUSADOR DO DANO (ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO). INDENIZAÇÃO. MONTANTE. DEDUÇÃO DA FRANQUIA PAGA PELO SEGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta por Companhia de seguro veicular em face da sentença proferida nos autos da ação de regresso movida contra o causador do dano, pretendendo a majoração do montante indenizatório.
2. Os argumentos contidos nas razões da apelação rebatem a conclusão exposta em sentença. Nenhuma violação ao princípio da dialeticidade pode ser reconhecida.
3. “3. Tratando de ação indenizatória, em caráter regressivo, proposta por seguradora contra o causador do acidente automobilístico, com a finalidade de obter o ressarcimento dos valores desembolsados para fins de conserto do veículo sinistrados, deve ser abatido o valor relativo à franquia, corresponde à coparticipação atribuída na apólice de seguro ao segurado, em caso de utilização da cobertura securitária.” (Acórdão 1788981, 0708208-88.2022.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023).
4. Na hipótese, restou comprovado que do montante indenizatório postulado pela seguradora/apelante na origem já havia sido decotada a franquia paga pelo segurado, razão de dever ser parcialmente reformada a sentença.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.